Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710559-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINTIA JANINE PEREIRA WINK, GIANE DANIELA PEREIRA WINK, THIAGO FERNANDO PEREIRA WINK, CHARLES EDUARDO PEREIRA WINK AGRAVADO: ANDRADE &amp; FIGUEIREDO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Cintia Janine Pereira Wink e Outros em face da decisão que não conheceu do recurso. Os agravantes argumentam no agravo de instrumento que o réu faleceu e, portanto, seu espólio é que deve responder pelas obrigações postuladas na origem. Informam que inexistiu a partilha de bens. Requerem, em antecipação da tutela, que sejam considerados partes ilegítimas para compor a lide originária. No mérito, pretendem a confirmação definitiva da liminar. No agravo interno, os agravantes reiteram os fundamentos supracitados e pugnam pelo julgamento do agravo de instrumento. Estes foram intimados para se manifestarem sobre os fundamentos da decisão de não conhecimento do recurso, considerando o artigo 10 do CPC. Os agravantes permaneceram inertes, conforme certidão de ID 29028869. A parte agravada apresentou contrarrazões, pelo não conhecimento do agravo interno. Alternativamente, pretendem o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que foi expressamente afastada a aplicação da teoria da taxatividade mitigada das possibilidades legais para interposição do agravo de instrumento. Em seguida, o não conhecimento deste recurso restou fundamentado na falta de requisito objetivo para sua admissibilidade, qual seja, a matéria impugnada está dissociada do rol do artigo 1.015 do CPC. Outrossim, restou impossibilitado o conhecimento do agravo interno, porquanto os agravantes não apresentaram insurgência específica a respeito da decisão agravada, confira-se: "(...) Nas razões recursais, os agravantes não dedicam uma linha sequer para se contrapor aos fundamentos acima elencados. (...) Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se os agravantes para se pronunciar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias." (g.n.) Em que pese a oportunidade de manifestação, os agravantes permaneceram silentes. Portanto, é inviável o conhecimento do agravo interno, considerando a ausência das razões de direito sobre o inconformismo quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, como orienta a Súmula 182 do c. STJ, confira-se "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." Sobre o não conhecimento do recurso pela ofensa ao princípio da dialeticidade colaciona-se o seguinte julgado deste e. Tribunal, in verbis: "1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator